Tribunal: TJDFT
Processo: 0711345-66.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711345-66.2018.8.07.0018 RECORRENTE: SUSTENTARE SANEAMENTO S/A RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - SLU, LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJULGAMENTO. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. VALOR DA CAUSA. PRECLUSÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os Embargos de Declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15. 2. Trata-se de rejulgamento determinado pelo c. Superior Tribunal de Justiça dos Embargos de Declaração opostos pela Ré em face do acórdão que deu parcial provimento à Apelação da Autora para retificar o valor da causa e integral provimento à Apelação da 2a Ré para majorar o percentual dos honorários advocatícios, a fim de sanar os vícios de integração identificados. 3. As alegações referentes à previsão contida no art. 292, II, do CPC/15 e à preclusão da modificação do valor da causa não foram objeto de discussão nos autos, tendo sido invocadas somente nas razões dos Embargos de Declaração da Ré. 4. Constatado que o valor atribuído à causa não corresponde ao que se busca com a demanda judicial, possível a adequação do montante de ofício, conforme prevê o art. 292, § 3o, do CPC/15, e por se tratar de questão de ordem pública. Precedente desta Turma. 5. Devidamente analisadas as questões devolvidas a exame, em consonância com os elementos trazidos aos autos e dentro dos limites objeto do feito, não há qualquer vício no acórdão a ser sanado pela via integrativa e, portanto, a pretensão declaratória não merece acolhimento. 6. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que restou caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional porque a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, sendo omissa quanto (i) à retificação do valor da causa; (ii) à fixação dos honorários advocatícios; e (iii) à inexistência de fixação de honorários advocatícios na instância recursal; b) artigos 292, inciso II, e 293, ambos do CPC, argumentando que o valor da causa deve corresponder a R$ 454.999.899,60 (quatrocentos e cinquenta e quatro milhões, novecentos e noventa e nove mil, oitocentos e noventa e nove reais e sessenta centavos), valor correspondente ao proveito econômico da demanda, ou seja, o valor do certame. Afirma que, atribuído e fixado o valor da causa pela parte recorrida após a emenda inicial e não tendo sido objeto de recurso ou impugnação, operou-se a preclusão da possibilidade de sua modificação; c) artigo 85, §2o, do CPC, asseverando que os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) devem incidir sobre o valor original da causa, sendo descabida sua fixação sobre o montante da causa modificado porque implica no valor ínfimo de R$ 1.000,00 (mil reais); d) artigo 85, §§1o e 11, do CPC, pleiteando a majoração de honorários relativos ao julgamento da segunda instância, devendo ser fixados "em mais 5% os honorários advocatícios de segunda instância e mais 5% na instância especial, condenando-se, ao todo, a Recorrida LITUCERA ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Recorrente SUSTENTARE em 20% do valor da causa” (ID 42082933). Em sede de contrarrazões, a parte recorrida requer a condenação da recorrente em pagamento de multa de 10% (dez por cento) “sobre o valor da causa a respeito dos honorários sucumbenciais” (ID 43142791). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está consolidada no sentido de não haver prestação jurisdicional deficiente ou nulidade de decisão por ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, quando o Tribunal local dirimiu, fundamentadamente, as questões suscitadas, ainda que de forma diversa à pretendida pela parte” (AgInt no AREsp n. 2.086.070/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 24/11/2022). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à indicada afronta aos artigos 292, inciso II, e 293, ambos do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “a presente demanda tem natureza declaratória e busca o exame da legalidade do procedimento licitatório, provimento de natureza extrapatrimonial e de valor imensurável. Consoante exposto no referido acórdão, a eventual procedência do pedido inicial apenas desclassificaria a proposta apresentada pela 2a Ré, mas não representaria qualquer proveito econômico direto ou indireto à Autora, tendo em vista que ela apenas poderia continuar participando do certame, sem garantia alguma de que seria a vencedora. Nesse sentido, foi dado provimento à Apelação para retificar o valor da causa para R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme inicialmente atribuído pela Autora” (ID 37604371). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o inconformismo no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 85, §2o, do CPC, porquanto o acórdão impugnado, ao concluir que “No presente caso, observa-se que, em razão da improcedência do pedido inicial, não houve condenação ou proveito econômico, razão pela qual a verba honorária deve incidir sobre o valor da causa, nos termos da gradação contida no § 2o do art. 85 do CPC/15. (...) CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao apelo da 2a Ré para majorar o percentual dos honorários advocatícios para 10% sobre o valor da causa” por não ter havido condenação (ID 21336385), encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA DE DIVÓRCIO E PARTILHA E DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE COTAS SOCIAIS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NÃO OCORRÊNCIA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE COTAS SOCIAIS. REEXAME FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA. CONTEÚDO ECONÔMICO DOS PEDIDOS. ART. 85, § 2°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. PRECEDENTES. (...) 3. A fixação dos honorários advocatícios deve observar "a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2°); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II. a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2°); ou (II. b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2°); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8°)" (REsp 1.746.072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13.2.2019, DJe de 29.3.2019). 4. Tendo sido julgado improcedente o pedido de anulação da escritura pública de divóricio/partilha e procedente o pedido de anulação do contrato de compra e venda de quotas sociais, deve a sucumbência ser distribuída de acordo com o benefício econômico perseguido em cada pretensão, a ser apurado em liquidação de sentença. 5. Agravo interno parcialmente provido para arbitrar a verba honorária em 10% (dez por cento) do conteúdo econômico de cada pedido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.362.206/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023). Assim, “O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.141.951/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022). Tampouco reúne condições de transitar o apelo no que se refere ao apontado malferimento ao artigo 85, §§1o e 11, do CPC, porque referido dispositivo de lei não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “é incabível o exame de tese não exposta em momento oportuno e invocada apenas em recursos posteriores, pois configura indevida inovação recursal. A ausência de enfrentamento pelo Tribunal de origem da matéria trazida à discussão no apelo extremo impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, nos termos da Súmula 211 do STJ”. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.998.068/SP, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 2/12/2022). Quanto à solicitação de condenação da recorrente em pagamento de multa de 10% (dez por cento) “sobre o valor da causa a respeito dos honorários sucumbenciais”, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025